Tribunal: TJPA
Processo: 0814177-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814177-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA, SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL. A DECISÃO AGRAVADA ENTENDEU SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA E NOMEOU PERITO JUDICIAL. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DO QUE PREVÊ O ART.357 DO CPC. EXISTENCIA DE PRELIMINARES SEM APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. SANEAMENTO DO FEITO NÃO FOI REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
R
estou demonstrado a violação do que prevê o art.357 do CPC, já que a ora agravante em sua contestação suscitou preliminares quanto a impugnação ao valor da causa, inexistência de legitimidade ativa do primeiro agravado, bem como sua ilegitimidade passiva, sendo que não houve qualquer apreciação pelo Juiz Primevo, tendo ordenado a produção de prova sem sanear o feito.

II -
H
ouve ainda, a violação ao princípio do devido processo legal, que assegura a condução do processo de acordo com as regras previamente estabelecidas.

III -
P
resente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que não foram analisadas as preliminares suscitadas e cuja apreciação ocorre justamente nesta fase de saneamento do feito que não foi realizada.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814177-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

ADVOGADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA

ADVOGADO: ALARICO MARQUES PEREIRA

AGRAVADO: SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AUZENIR SOUSA PEREIRA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Escritura Pública e Cancelamento de Registro de Imóvel movida por
CLUBE DOS TRINTA
.

A decisão agravada entendeu ser imprescindível a realização de perícia para o deslinde da controvérsia e nomeou perito judicial.

O agravante defende não há como prosperar a realização de prova pericial sem antes terem sido analisadas as preliminares arguidas em sede de contestação via decisão saneadora na forma disposto do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o juiz contrariou sua decisão anterior, a qual determinava que após a resposta das partes acerca da produção de provas, o processo seguiria para o saneamento.

Requer o provimento do recurso.

Às Id.12671480 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
entendeu ser imprescindível a realização de perícia para o deslinde da controvérsia e nomeou perito judicial.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois restou demonstrado a violação do que prevê o art.357 do CPC, já que a ora agravante em sua contestação suscitou preliminares quanto a impugnação ao valor da causa, inexistência de legitimidade ativa do primeiro agravado, bem como sua ilegitimidade passiva, sendo que não houve qualquer apreciação pelo Juiz Primevo, tendo ordenado a produção de prova sem sanear o feito.

Vejamos:

Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I
- resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II
- delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III
- definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV
- delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V
- designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Ademais, entendo que houve ainda, a violação ao princípio do devido processo legal, que assegura a condução do processo de acordo com as regras previamente estabelecidas.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. No caso, muito embora o Juízo tenha intimado a Apelante para indicar as provas pelas quais pretendia demonstrar suas alegações, após a manifestação positiva desta, no sentido de produzir prova testemunhal, não houve a prolatação de decisão de saneamento do feito, sobrevindo imediata sentença de improcedência por ausência de provas. 2. Prescreve o novel Código de Processo Civil que o mérito da demanda será julgado de modo antecipado caso inexistam outras provas a serem produzidas ou for o réu revel e, afora estas hipóteses, é dever do juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões pendentes, antes de adentrar no julgamento, a teor do artigo 357. 3. Logo, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório levantada deve ser acolhida, declarando-se nula a sentença proferida ao alvedrio das prescrições legais sobre a matéria, devendo ser reaberta a fase de saneamento e instrução do processo. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06044676020158040001 AM 0604467-60.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 15/06/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020).

Por fim, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que não foram analisadas as preliminares suscitadas e cuja apreciação ocorre justamente nesta fase de saneamento do feito que não foi realizada.

Dessa forma, por tudo o que foi exposto, Voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023